Tribunal: TJPA
Processo: 0813731-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813731-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: VITORINO NONATO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813731-63.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

PACIENTE: VITORINO NONATO CARDOSO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
217-A, DO CPB
.
ILEGALIDADE DA PRISÃO, VISTO QUE, EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, O MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIU A PALAVRA APÓS A DEFESA, SENDO ESTA UMA CAUSA DE NULIDADE
. DESCABIMENTO.
NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PODE SE FAZER PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO SIDO INTIMADO POSTERIORMENTE APENAS PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É improcedente a arguição de ilegalidade da prisão, tendo em vista que, em audiência de custódia, o Ministério Público proferiu a palavra após a defesa, sendo esta uma causa de nulidade, pois estão presentes os requisitos da prisão, previstos no artigo 312, do CPP, segundo os documentos que compõe o feito, não houve cerceamento de defesa, uma vez que o Representante do Ministério Público não pode se fazer presente na audiência de custódia, tendo sido intimado posteriormente apenas para se manifestar quanto ao pleito de revogação da custódia preventiva anteriormente decretada. Custódia motivada na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de uma criança de 02 (dois) anos de idade, sendo necessária à conservação da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, bem como para que o paciente não continue a perpetrar o delito em questão, já que se trata de abuso sexual, sendo necessária a manutenção da medida constritiva, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Oliveira do Nascimento, em favor do paciente Vitorino Nonato Cardoso, acusado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação Penal nº 0800393-28.2023.8.14.0095.

O coacto foi preso em flagrante delito no dia 29/07/2023, teve sua prisão convertida em preventiva no dia 01/08/2023, mantida em 30/08/2023.

O impetrante relata que, o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir uma vez que: a) após a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, foi interposto o pedido de revogação da medida extrema, onde foram alegados e demostrados erros que aconteceram na audiência de custódia, sendo o maior deles, permitir que a acusação se manifestasse depois da defesa; b) o paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15842520 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 15899181 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 16193380 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 29/07/2023, por volta de 19H30 na Rua Carlos Pinto, localidade do Alto Pereru, Zona Rural de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará, o paciente abusou sexualmente da infante C. A. P. de 02 (dois) anos de idade ocasião em praticou com ela atos libidinosos, fato este que foi testemunhado pela genitora da criança, senhora CÁSSIA NATÁLIA SERRÃO PINTO.

Faz parte dos autos que no dia e hora acima mencionados, a genitora da criança estava dando banho em sua filha nos fundos da residência, em uma área de quintal.

Em dado momento, a mãe deixou a criança sozinha enquanto saiu para procurar uma toalha, período em que o coacto se aproximou da criança e passou a acariciar a genitália da ofendida, realizando movimento de “vai e vem”.

Ao visualizar a citada cena, eis que a senhora CÁSSIA PINTO avançou contra o paciente e passou a travar luta corporal com ele.

Na oportunidade, o coacto ainda desferiu um soco contra CÁSSIA PINTO, causando-lhe edema e logo empreendeu fuga para sua residência. Por outro lado, a genitora da vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia Civil a fim de comunicar os fatos, o que foi feito através do Boletim de Ocorrência Policial nº 00093/2023.100449-5.

Há de se destacar que o paciente era companheiro da avó materna da criança, e, portanto, avô da vítima por afinidade.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO, VISTO QUE, EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, O MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIU A PALAVRA APÓS A DEFESA, SENDO ESTA UMA CAUSA DE NULIDADE

E improcedente tal alegação, pois estão presentes os requisitos da prisão, previstos no artigo 312, do CPP, segundo os documentos que compõe o feito, não houve cerceamento de defesa, pois o Representante do Ministério Público não pode se fazer presente na audiência de custódia, tendo sido intimado posteriormente apenas para se manifestar quanto ao pleito de revogação da custódia preventiva anteriormente decretada.

[...]Em relação a alegação de nulidade da audiência de custódia realizada, entendo que a mesma não merece prosperar, quanto a este ponto é necessário destacar ao nobre advogado do acusado que não se procedeu da forma descrita no pleito defensivo, explico:

Aberta a audiência de custódia, a mesma foi realizada de acordo com os regramentos impostos pela legislação de regência e, pelos manuais e resolução emanados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça.

Deste modo, mesmo que tenha havido a ausência do RMP, a defesa em sua vez, requereu a Liberdade Provisória, e para manifestação quanto a este pedido defensivo que foi determinada a intimação do parquet.

Portanto, nota-se que não houve cerceamento do direito defensivo em ser a enésima a proferir manifestação nos autos, uma vez que o pedido de liberdade deve ter a manifestação do Ministério Público.

Fica deste modo, afastado esta alegação da defesa.[...]

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos, assim como para impedir possível reiteração criminosa.

Assim como a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentou-se, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê das decisões
in verbis
:

[...]Quanto aos requisitos da prisão preventiva, tenho que este Juízo já procedeu à análise quando da prolação da decisão ID nº 97952445, razão pela qual a presente decisão se limitará a analisar eventuais argumentos novos trazidos pela defesa do denunciado.

Com efeito, reitero que se encontram presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que no caso em concreto encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, conforme já discutido na decisão que decretou a prisão do acusado.

Por outro lado, a defesa não traz qualquer fato novo relevante aos autos que sejam capazes de influir e modificar o convencimento desta Magistrada.

Conforme demonstrado naquela ocasião, da análise das circunstâncias fáticas em que o denunciado se insere, resta claro que a ordem pública, sobretudo a integridade e a segurança das vítimas, deve ser assegurada com o encarceramento provisório do réu.

Não obstante, entendo que o fato o denunciado possuir circunstâncias favoráveis e apresentar bons antecedentes, não tem, por si só, o condão de alicerçar a revogação da medida cautelar restritiva de liberdade.[...]

Verifica-se que o decreto prisional e a manutenção da custódia foram motivados na necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que tais decisões se encontram escorreitamente fundamentadas.

Outrossim, como o magistrado
a quo
ao analisar uma possível aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, motivou na manutenção da prisão preventiva, pois não existe possibilidade de aplicação das referidas medidas, uma vez que se as mesmas fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado nas que mantém a prisão preventiva, ao menos nesse momento processual, o paciente não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consenso ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/11/2023